Tribunal: TJES
Processo: 0035080-61.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035080-61.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: FABIOLA PONTIN PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de Fabíola Pontin Pereira, e procedente a reconvenção para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de empréstimo nº 833838413, com a condenação do Banco a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O autor busca a reforma da sentença, alegando, principalmente, que a dívida não foi quitada e que o crédito teria sido cedido à empresa Ativos S.A., que deveria arcar com as consequências da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a existência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo nº 833838413; e (ii) estabelecer se a cessão do crédito à empresa Ativos S.A. exime o Banco apelante dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora, em ações de cobrança, deve comprovar a existência do contrato que fundamenta o débito alegado, conforme o art. 373, I, do CPC. No presente caso, o Banco não apresentou prova suficiente da existência do contrato, juntando apenas telas sistêmicas que não demonstram a adesão ou ciência da ré, sendo insuficientes para comprovar a relação jurídica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que documentos unilaterais, como extratos ou telas sistêmicas, não são aptos a comprovar relação jurídica em ações de cobrança. Precedentes citados corroboram a necessidade de prova documental adequada, como o contrato assinado ou outros elementos que demonstrem a contratação.

Quanto à alegada cessão do crédito à Ativos S.A., não há nos autos contrato de cessão formalizado que demonstre que a referida empresa assumiu a titularidade da dívida. Portanto, o Banco apelante permanece responsável pelos ônus decorrentes da sucumbência.

Não se vislumbra litigância de má-fé por parte do Banco apelante, que exerceu regularmente o direito de interpor o presente recurso, sem que tenha agido com dolo ou culpa grave. O mero desprovimento do recurso não enseja, por si só, tal condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira, ao ajuizar ação de cobrança, deve apresentar provas adequadas e suficientes da existência da relação jurídica, não sendo aceitável a utilização de documentos unilaterais como telas sistêmicas para esse fim.

A cessão de crédito somente exonera o credor original dos ônus sucumbenciais se devidamente comprovada nos autos por meio de contrato formal de cessão.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou culpa grave, o que não se configura com o simples exercício do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; art. 85, § 2º; art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - Apelação Cível 5014421-30.2017.8.13.0145; TJMG – Apelação Cível 1.0000.23.231526-7/001; TJ-RJ - APL: 00531489320158190001; TJ-RN - Apelação Cível: 08060686820228205129.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face da sentença acostada no ID nº 10376299 e integrada no ID nº 10376305, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação de cobrança”
ajuizada em face de
FABÍOLA PONTIN PEREIRA
, julgou a demanda nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e, via de consequência, julgo
extinto
o feito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ante a regra de sucumbência, condeno o Requerente ao pagamento de custas remanescentes, caso existentes, e de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC/15.

Quanto à reconvenção,
JULGO PROCEDENTE
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange ao contrato nº 833838413 e para condenar o Reconvindo ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante a regra de sucumbência, condeno o Reconvindo ao pagamento de custas remanescentes, caso existentes, e de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de 10% da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC/15”.

Em suas razões recursais (ID nº 10376307), o recorrente pugna pela reforma da sentença, (i) uma vez que não se pode presumir a quitação da dívida contraída pela recorrida; e (ii)
“[...] o crédito decorrente do contrato objeto desta demanda foi cedido à empresa ATIVOS S.A. – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, tornando-se esta a legítima credora deste crédito”
, de modo que eventual condenação em honorários e indenização cabe à referida empresa.

A apelada, em sede de contrarrazões (ID nº 10376313), pugna pelo desprovimento do recurso e o reconhecimento da litigância de má-fé.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035080-61.207.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: FABÍOLA PONTIN PEREIRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face da sentença acostada no ID nº 10376299 e integrada no ID nº 10376305, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação de cobrança”
ajuizada em face de
FABÍOLA PONTIN PEREIRA
, julgou a demanda nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e, via de consequência, julgo
extinto
o feito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ante a regra de sucumbência, condeno o Requerente ao pagamento de custas remanescentes, caso existentes, e de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC/15.

Quanto à reconvenção,
JULGO PROCEDENTE
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange ao contrato nº 833838413 e para condenar o Reconvindo ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante a regra de sucumbência, condeno o Reconvindo ao pagamento de custas remanescentes, caso existentes, e de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de 10% da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC/15”.

Em suas razões recursais (ID nº 10376307), o recorrente pugna pela reforma da sentença, (i) uma vez que não se pode presumir a quitação da dívida contraída pela recorrida; e (ii)
“[...] o crédito decorrente do contrato objeto desta demanda foi cedido à empresa ATIVOS S.A. – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, tornando-se esta a legítima credora deste crédito”
, de modo que eventual condenação em honorários e indenização cabe à referida empresa.

A apelada, em sede de contrarrazões (ID nº 10376313), pugna pelo desprovimento do recurso e o reconhecimento da litigância de má-fé.

Pois bem.

O autor,
BANCO DO BRASIL S/A
, ajuizou a presente
“ação de cobrança”

em face de
FABÍOLA PONTIN PEREIRA
.

O requerente alega, em síntese, que: (i)
celebrou contrato de adesão a produtos e serviços - pessoa física, conta corrente 1.459-1, agência 1301-3, cujo objeto era disponibilizar crédito para a utilização de produtos; (ii) em 09/06/2014 a requerida contratou via sistema de autoatendimento crédito direto ao consumidor nº 833838413 a quantia de R$ 208.728,03 (duzentos e oito mil setecentos e vinte e oito reais e três centavos), disponibilizada em sua conta corrente; (iii) a ré não disponibilizou ativos financeiros em sua conta para débitos oriundos desta operação, restando inadimplente.

Basicamente diante de tais fatos, postula a condenação da demandada ao pagamento de R$ 369.888,49 (trezentos e sessenta e nove mil e oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos), atualizados desde o vencimento da obrigação.

Após ser citada, a requerida, no mérito da contestação, aduziu, em resumo, que: (i) contraiu alguns empréstimos com o banco requerente quando era correntista, sendo eles, CDC empréstimo contrato 8342300889, cheque especial contrato 5055280, cartão de crédito contrato 3624767 e cartão de crédito contrato 1448821; (ii) quando ficou inadimplente, realizou um acordo com a empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, responsável pela cobrança de créditos da autora; (iii) pagou R$ 15.000,00 em três parcelas, quitando o débito com o autor; (iv) ao receber cobranças referentes ao débito objeto desta demanda, solicitou cópia do suposto empréstimo, mas nunca foi atendida; e (v) o requerente não comprovou nenhum dos requisitos necessários ao empréstimo alegado.

Na mesma oportunidade, apresentou reconvenção, tendo defendido que: (i) não havendo uma relação jurídica entre as partes, a cobrança que a parte autora realizou não é justa, o que torna a inscrição do nome da requerida nos quadros de inadimplentes indevida; (ii) a prestação de serviços ou venda de qualquer produto é defeituosa quando não oferece segurança necessária ao consumidor; e (iii) deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que tange ao contrato nº 833838413.

Nesse sentido, requereu seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange ao referido contrato e condenada o autor/reconvindo ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após o processamento da demanda, adveio a r.
sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz de 1º Grau julgou a demanda na forma acima mencionada.

Após uma análise dos autos, entendo que o recurso não merece ser provido.

Denota-se dos autos que a principal controvérsia instaurada
cinge-se na realização do
contrato de empréstimo nº 833838413
pelo autor junto à requerida
, cujo objeto era disponibilizar a quantia de R$ 208.728,03 (duzentos e oito mil e setecentos e vinte e oito reais e três centavos) em sua conta corrente.

Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por todos, cito o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ART. 373 DO CPC - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
Como regra geral, o ônus da prova é distribuído: ao autor, em relação aos fatos constitutivos de seu direito; e ao réu, quanto aos fatos que impedem, extinguem, ou modificam o direito autoral (art. 373, CPC). Não tendo a autora se desincumbindo de seu ônus probatório que lhe era imposto (art. 373, inciso I, CPC), de comprovar suas alegações, a manutenção de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5014421-30.2017.8.13.0145, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo como regra.

O fundamento da repartição do ônus da prova entre as partes é, além de uma razão de oportunidade e de experiência, a ideia de equidade resultante da consideração de que, litigando as partes e devendo conceder-lhes a palavra igualmente para o ataque e a defesa, é justo não impor só a uma o ônus da prova (do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito por ele invocado; do réu, a prova dos pressupostos da exceção).

É comezinho, ainda, que adotamos, em matéria processual civil, o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado, em que ao magistrado compete formar a sua convicção livremente, porém, de acordo com os elementos constantes dos autos.

Assim, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

No caso vertente, em que pese os fundamentos apresentados pelo apelante, da análise dos documentos trazidos pela instituição financeira, não há prova, sequer, da existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que inexiste contrato assinado pela parte ré (pessoalmente ou de forma eletrônica) com relação ao mencionado contrato.

Saliento que a documentação carreada pelo recorrente, em sua peça exordial, consiste em telas sistêmicas, sem qualquer indício de adesão/ciência por parte da ré.

Vale frisar, que essa espécie de documentação não tem sido aceita pelos Tribunais Pátrios em causas semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
- CARTÃO DE CRÉDITO - DOCUMENTO JUNTADO NA FASE RECURSAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA- POSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - DOCUMENTOS UNILATERAIS -INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA
. - Nos termos do "caput" do art. 435 do CPC/2015 é lícito, a qualquer tempo, juntar documentos para contrapor às novas alegações e às provas produzidas nos autos, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. - Incumbe à parte autora da ação de cobrança, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar existência do contrato no qual se funda a alegada dívida de cartão de crédito inadimplida. -
Entende-se que meras faturas, extratos ou telas sistêmicas, por se tratarem de prova produzida unilateralmente, não são suficientes para a comprovação de relação jurídica e o débito entre as partes. - Não havendo contrato assinado ou fotocópias de documentos pessoais que teriam sido apresentados no momento em que celebrado o contrato, deve ser reconhecida a inexistência da relação jurídica e consequentemente da dívida objeto de cobrança
. - Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.23.231526-7/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 14/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
. INADIMPLEMENTO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 487, II, DO CPC. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FEITO MADURO PARA JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS EM COBRANÇA. DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. FATO CONSTITUTIVO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. ART. 373, I DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00531489320158190001, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/08/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2020)

Destaco que, apesar de devidamente intimada para especificar as provas a serem produzidas, a instituição financeira pediu o julgamento antecipado da lide (fl. 85).

Ressalto que embora o julgador primevo tenha fundamentado a sentença no sentido de que a dívida presumivelmente tenha sido quitada, na verdade, a meu sentir, sequer ela restou demonstrada, uma vez que, como dito antes, os únicos documentos juntados pelo autor aos autos se referem ao cronograma de pagamento e demonstrativo de conta vinculada anexado à inicial, elaborados unilateralmente, o que, por si só, não são aptos a comprovar a alegada relação jurídica originária e que justificariam a cobrança deflagrada.

Vale destacar, ainda, que a apelada enviou uma notificação extrajudicial ao apelante afirmando o desconhecimento da suposta dívida e solicitando, inclusive, a cópia do contrato do referido empréstimo objeto da presente demanda, o qual não foi apresentado pela instituição financeira.

Assim, inexistindo nos autos provas capazes de atestar a existência da relação jurídica entre as partes e, por isso, da dívida alegada pelo banco autor, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Por fim, alega o recorrente que
“[...] o crédito decorrente do contrato objeto desta demanda foi cedido à empresa ATIVOS S.A. – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, tornando-se esta a legítima credora deste crédito”
, de modo que eventual condenação em honorários e indenização cabe à referida empresa.

A despeito de tal alegação, entendo que o pleito não merece prosperar.

Não se desconhece a juntada nos autos (ID nº 10376311) de uma declaração firmada pelo apelante na qual teria cedido à empresa o suposto crédito decorrente da dívida contraída pela apelada envolvendo o contrato nº 833838413.

Entretanto, pelos fundamentos anteriormente apresentados, a cessão de crédito ora questionada sequer está provada nestes autos, vez que o apelante deixou de anexar o contrato no qual formalizou a cessão decorrente daquela operação financeira de titularidade do recorrente.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DOS CRÉDITOS NÃO PROVADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU DE PROVA DA VALIDADE E DA HIGIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. REGULARIDADE DO CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO INSUFICIENTE
. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OUTRAS INSCRIÇÕES CONTEMPORÂNEAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08060686820228205129, Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

RECURSO INOMINADO. Direito do consumidor. RECLAMADA NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. Cobrança indevida.
Cessão de crédito. Ausência de contrato original de deu origem a dívida
. Certidão de registro de cessão de crédito não justifica inserção em cadastro de inadimplentes. DANO MORAL CARACTERIZADO. SUMULA 385 STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, POR SEREM IRRETOCÁVEIS. SÚMULA SERVIRÁ DE ACÓRDÃO. ART. 46, LEI 9.099/95. PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0602780-67.2023.8.04.0001 Manaus, Relator: Jean Carlos Pimentel dos Santos, Data de Julgamento: 19/04/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO -
CESSÃO DE CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INDEFERIDA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Pedido de substituição do polo ativo baseado em contrato de Cessão de Crédito apócrifo – Pleito que não pode ser admitido, em razão da ausência de contrato válido e consequente comprovação da cessão do crédito perseguido na presente demanda
– Precedente deste Tribunal – Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP 20062257520188260000 SP 2006225-75.2018.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 05/06/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2018)

Em resumo, diante da inexistência da juntada nos autos do contrato que teria embasado a ação de cobrança, não há que se falar em dívida contraída pela apelada, consequentemente, não pode ser considerado válida a cessão de crédito no que tange à referida dívida e, assim, o recorrente é o responsável pelos ônus sucumbenciais, de modo que, da mesma forma, inexiste a possibilidade de substituição processual.

Noutra plana, não assiste razão à recorrida quanto a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

De fato, o Código de Processo Civil, em seu art. 80, estabelece as hipóteses para que haja o reconhecimento da penalidade ora pleiteada pela apelada.

Não obstante, pela análise das peças que compõem os autos, verifico que o recorrente não praticou qualquer conduta descrita nos incisos da referida norma que pudesse ensejar a pretensa condenação.

Em verdade, a parte utilizou-se dos meios judiciais legalmente admitidos pelo nosso ordenamento jurídico, sustentando a tese que entendia correta e pretendendo o acolhimento da pretensão deduzida em desfavor da recorrida. Não há qualquer problema nisso.

Ao contrário, o devido processo legal impõe o respeito ao contraditório e à ampla defesa, assegurando o alcance da finalidade dos atos praticados, para resguardar o Estado Democrático de Direito, mormente para garantir a inafastabilidade do Judiciário. De revés, qualquer conduta diferente desta orientação é, sim, passível de censura como forma de garantir o acesso à Justiça de forma segura e, sobretudo, efetiva.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito, como ilustram os precedentes transcritos em seguida:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. CORRETA A MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] V -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal
.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. [...] 5. Como é sabido,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, da CF/88), não configura litigância de má-fé, salvo se demonstrada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo e/ou culpa grave), a configurar conduta desleal por abuso de direito. [...]

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.730.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 1/8/2022.)

No caso em apreço, ausente qualquer ato do apelante que caracterize a litigância de má-fé, não há que se falar em condenação ao pagamento da penalidade mencionada no recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É

como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.